Tribunal: TJDFT
Processo: 0731701-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FORÇADA. UTILIZAÇÃO DO INFOJUD. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEFERIMENTO CONDICIONADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A efetividade do processo executivo, com base no princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC), demanda a conjugação de esforços entre o exequente e o Judiciário, especialmente no que concerne à utilização de ferramentas eletrônicas, como o InfoJud, para localizar bens do devedor.
2. O acesso a informações sigilosas do devedor, por meio de plataformas como o InfoJud, somente se justifica após o esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor, de modo a preservar o equilíbrio entre a celeridade processual e a proteção ao sigilo de dados.
3. O provimento judicial que condiciona o deferimento da consulta ao InfoJud à prévia demonstração de diligências pelo credor visa assegurar a razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF), sem impedir, de forma definitiva, a realização de pesquisas futuras.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.